Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-56.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009799-56.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRENTE), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0001-21 (RECORRENTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CLAUDIA PATRICIA ANDRADE SOUZA BORGES - CPF: 569.945.401-20 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONFIRMADO

– MANUTENÇÃO DA COBRANÇA E DEMORA PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as demandadas solidariamente à
devolução em dobro do valor cobrado indevidamente da parte autora, ressalvado o direito ao abatimento do valor já estornado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Extrai-se dos autos que a autora contratou a locação de um veículo junto às rés, havendo, contudo, cancelado o serviço no mesmo dia (17/12/2021). Apesar disso, houve a cobrança do respectivo preço (R$ 1.404,45) mediante parcelas em cartão de crédito.

3.

O recorrente aduz que não haveria comprovação de situação ensejadora de danos morais, defendendo que não praticou ato ilícito, sob o argumento de que a parte autora não entrou em contato com a recorrente para solicitar o estorno dos valores e resolver o impasse pela via administrativa. Ainda, afirma que assim que tomou ciência da ação, efetuou a devolução do total desembolsado e que, portanto, não houve má-fé a ensejar a determinação da restituição dobrada dos valores.

4.

Apesar das alegações do recorrente, é incontroversa a falha na prestação de serviço por parte das demandadas, sobretudo porque houve a confirmação do cancelamento do serviço na data de 17/12/2021, sem a consequente restituição dos valores, ao passo que
a devolução foi realizada somente em 21/06/2022, isto é, seis meses após a confirmação do cancelamento do serviço e após o ajuizamento da demanda.

5.

Em nenhum momento a parte ré apresentou qualquer prova capaz de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do pleito autoral, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC, de modo que é translúcida a prática de ato ilícito, e consequentemente, a viabilidade de indenização pelos danos morais sofridos.

6.

Prescindível a tentativa de contato da parte autora para solução pela via administrativa, porquanto uma vez solicitado cancelamento do serviço pela consumidora,
havendo resposta de confirmação da solicitação pela locadora via e-mail (id. 169981235)
, a cobrança em cartão de crédito deveria ser prontamente estornada.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1006108-79.2020.8.11.0055, julg. em 27/09/2022;
N.U. 1023569-95.2021.8.11.0001
, julg. em
17/10/2022
).

8.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pelos réus vai de encontro com o princípio supracitado e ao disposto no art. 42 do CDC.

9.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente, sendo que, no presente caso,
impõe-se apenas o decote do valor já adimplido administrativamente, conforme consignado pelo Juízo
a quo
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023